Tribunal: TJPA
Processo: 0000031-29.2006.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000031-29.2006.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BITTNER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO MATERIAL/CONTRADIÇÃO RECONHECIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material;

2.
Reexaminando os autos do processo, verifico que assiste razão ao embargante. De fato, houve equívoco no texto do Acórdão, posto que o Apelo foi acolhido no voto da Relatora e o Acórdão textualmente diz que a Apelação foi conhecida e não provida, quando deveria constar que foi conhecido e provido;

4. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E ACOLHER aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 16983823) em Apelação Cível contra acórdão ID 16853776, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargado, mas acatou a fundamentação da Apelação, desconstituiu a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo
A Quo
para o regular prosseguimento da execução fiscal.

O Recorrente aduz a ocorrência de erro material e contradição, ao destacar que toda a fundamentação da decisão recorrida aponta na direção do provimento da Apelação e, ainda, que decreta a desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal, tal qual requerido na Apelação, mas que a parte dispositiva ao invés de mencionar RECURSO PROVIDO, por evidente lapso registrou RECURSO NÃO PROVIDO/ NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por essas razões pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de ver sanado o erro material/contradição.

O Embargado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 17193237.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso em apreço, a embargante alega que no acórdão combatido, esta relatora, por lapso, registrou o recurso como NÃO PROVIDO/NEGOL-LHE PROVIMENTO, em contradição à fundamentação da decisão, que aponta na direção do provimento do recurso.

Reexaminando os autos do processo, verifico que assiste razão ao embargante. De fato, houve equívoco no texto do Acórdão, posto que o Apelo foi acolhido no voto da Relatora e o Acórdão textualmente diz que a Apelação foi conhecida e não provida, quando deveria constar que foi conhecido e provido.

Assim, neste ponto, entendo necessária a retificação do Acórdão, da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

“
Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão
.
”

Leia-se agora:

“
Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e
dar
provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão
.”

Onde antes lia-se:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença combatida e determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal, nos termos da fundamentação. Prejudicada a análise do mérito recursal.
”

Leia-se agora:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença combatida e determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal, nos termos da fundamentação. Prejudicada a análise do mérito recursal
.”

No mais, deve persistir a decisão tal como está.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
ACOLHO-OS
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2024